Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 19985489 e 19720962, os servidores PEDRO PARENTE PAES e VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO anuíram ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DF. No ID: 21606229, foi homologado o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo SINDIRETA/DF com relação a VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO e PEDRO PARENTE PAES O saneamento do feito se deu no ID: 9757801. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO e PEDRO PARENTE PAES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido nos ID: 19985489 e 19720962 e autorizado no ID: 9757801. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador